Tribunal: TJBA
Processo: 8022024-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022024-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ALCIDE SILVA DA LUZ

Advogado(s): ALEXANDRA DE SOUZA LUZ

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PARAMIRIM e outros

Advogado(s):JOSE OLIVEIRA DOS ANJOS

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE INSUMOS, SUPLEMENTOS E MEDICAMENTO. PARECER DESFAVORÁVEL DO NAT-JUS. RELATÓRIO MÉDICO INDIVIDUALIZADO. PACIENTE IDOSO, PARAPLÉGICO E ACAMADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que em ação de obrigação de fazer visando ao fornecimento de medicamentos, suplementos e insumos, deferiu parcialmente a tutela de urgência, excluindo Nutren, Sarcopen, lenços umedecidos e Succinato de Metoprolol/Quenzo 25mg com base em parecer do NAT-JUS, sob alegação de ausência de finalidade terapêutica ou justificativa técnica. O agravante, idoso, paraplégico e acamado, busca a inclusão dos itens indeferidos, conforme prescrição médica individualizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o parecer técnico do NAT-JUS, de caráter consultivo, pode afastar prescrição médica individualizada em caso de paciente em situação de extrema vulnerabilidade; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória para fornecimento imediato dos insumos, suplementos e medicamento pleiteados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Apesar de a manifestação do NAT-JUS (ID 493106779 – processo referência) tenha apontado conclusão “não favorável”, certo é que o seu parecer fora confeccionado de forma genérica e superficial, o que não é apto a infirmar a verossimilhança das alegações autorais, consubstanciada em relatório médico que atesta a gravidade do quadro de saúde do autor, notadamente diante da fase não exauriente da análise, bem assim da urgência do caso, haja vista o risco do agravamento do quadro de saúde do agravante, caso não sejam fornecidos o medicamento e insumos requeridos administrativamente.

4. Já no relatório médico anexado aos autos, informa que o agravante é portador de paraplegia em decorrência de trauma raquimedular (CID: G82.0), retenção urinária (CID: R33 e incontinência fecal (CID: R15), acamado, dependente de cuidados de terceiros. (ID 80788619, fl.06) O médico que acompanha o agravante discorre que se faz necessário o uso de Nutren – 3 latas mensais (740g); Sarcopen – 1 caixa com 30 sachês; Lenços umedecidos – 3 pacotes mensais e Succinato de Metoprolol/Quenzo 25mg (ID 80788619, fls. 63/65)

5. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, pois a não disponibilização dos itens pleiteados pode acarretar agravamento do quadro clínico, configurando perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

6. O direito à saúde é direito fundamental, dever do Estado e de responsabilidade solidária dos entes federados (CF, arts. 6º e 196; STF, Tema 793).

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196 e 198, II; CPC, arts. 300, 334, § 4º, II, 485, VI; Resolução CNJ 238/2016, art. 1º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Plenário, j. 22.05.2019; STJ, AgInt no RMS 68612/GO, Segunda Turma, j. 08.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8022024-94.2025.8.05.0000 em que figuram como agravante
A
LCIDE SILVA DA LUZ
e como agravados
MUNICÍPIO DE PARAMIRIM/BA
e a
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER
e

DAR
PROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-237